Tribunal: STF
Processo: ADC 91
Classe: ADC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação declaratória de constitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações — ABRINT a fim de que seja declarada a constitucionalidade do art. 10, § 1º, da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 



    A Linha Unificada do Ministério Público Estratégico (LUME), grupo vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) requereu o ingresso no feito como amicus curiae (doc. 52).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda, com o objetivo de trazer à causa argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores. Por esta razão, exige-se que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.   



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Ademais, a admissão como amicus curiae não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito.



    Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF: 



    4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.



    Nesse sentido, cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.



    Com efeito, considero que há pertinência entre a questão debatida nos presentes autos e os interesses do CNPG, tendo em vista que o Ministério Público, além de titular da ação penal, também possui atribuição investigativa. 



    No entanto, a Linha Unificada do Ministério Público Estratégico (LUME), na verdade, constitui apenas órgão da entidade associativa, sem personalidade própria, como já consignou o eminente Ministro Alexandre de Moraes em decisão proferida no ARE 1524619/SP (j. 11/11/2025). Diante disso, considero que é o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União que deve ser admitido como amicus curiae.



    Posto isso, com fundamento no art. 138 do CPC, no art. 21, XVIII, do Regimento Interno do STF e no § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, admito o ingresso do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) na condição de amicus curiae, com autorização para a apresentação de memorias e a realização de sustentação oral.



    À Secretaria, para inclusão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator